Tribunal: TJSP
Processo: 0563962-91.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS – ARRENDAMENTO MERCANTIL (leasing) – Município de Ribeirão Preto – Discussão acerca da competência do Município para cobrança do ISS – Sujeição ativa – Aplicação do entendimento do C. STJ assentado no regime dos recursos repetitivos – REsp no 1.060.210/SC – Tema no 355: "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS – ARRENDAMENTO MERCANTIL (leasing) – Município de Ribeirão Preto – Discussão acerca da competência do Município para cobrança do ISS – Sujeição ativa – Aplicação do entendimento do C. STJ assentado no regime dos recursos repetitivos – REsp no 1.060.210/SC – Tema no 355: "O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo" – Incompetência do Município para cobrança do ISS no caso concreto – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.